Tribunal: CARF
Processo: 15563.720055/2017-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720055/2017-98
RESOLUÇÃO
1101-001.201 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TARGA MEDICAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 17 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 2960-2972) interposto contra acórdão da 1a
Turma da DRJ/CTA (e-fls. 2811-2826) que julgou improcedente em parte impugnação (e-fls. 1069-
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.201 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720055/2017-98
2
1081) apresentada em face de autos de infração de IRPJ e CSLL (e-fls. 1027-1054) relativos ao ano-
calendário 2013 em que se apontam as seguintes infrações:
PROVISÕES INFRAÇÃO: PROVISÕES NÃO DEDUTÍVEIS
Dedução indevida do Lucro a título de "Provisão para Perda de Estoques (Lei no
10.753/2003 art. 8o)", por pessoa jurídica não autorizada pela legislação,
conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL
INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido
do período, na determinação do Lucro Real, a título de "Doações e Subvenções
para Investimento", conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1003-1026) que acompanha os autos de
infração narra os seguintes fatos principais:
e. Da Apuração dos Valores Devidos de IRPJ
e.1. Dos Valores Declarado a título de “Doações e Subvenções para Investimento”
(Ficha/Linha 09A/63 e Ficha/Linha 17/53 da DIPJ)
(...)
Assim, conforme se depreende da informação prestada pela fiscalizada, tais
exclusões referem-se à recuperação de valores do ICMS decorrentes da Lei
Estadual / RJ no 5.636 de 06 de Janeiro de 2010, tratando-se, portanto, de
supostas subvenções para investimento instituídas por lei estadual.
(...)
31. Embora a fiscalizada tenha reconhecido o valor do benefício fiscal do ICMS em
conta do resultado, nos quatro trimestres do ano de 2013 (Na DIPJ, informações
na Ficha/Linha 06A/33: no 1o trimestre, R$ 3.544.195,57; no 2o trimestre, R$
3.740.828,37; no 3o trimestre, R$ 2.880.551,00; no 4o trimestre, R$ 2.777.881,18),
deixou de atender regularmente o que dispunha o inciso II do art. 18 da Lei
11.941/2009.
Mais precisamente, os valores excluídos coincidem exatamente àqueles
necessários para se obter a anulação ou zeragem do lucro real, ou seja, R$
1.707.057,36 no 2o trimestre e R$ 3.478.252,61 no 4o trimestre. Assim, manteve
no LALUR o controle de supostos saldos a deduzir do lucro real relativos a
subvenções governamentais para investimentos, efetuando a exclusão conforme
sua conveniência, ao invés de, pelo regime de competência, proceder ao registro
e à compensação de prejuízos fiscais, conforme determina a legislação.
32. Contudo, para a apreensão da matéria tributária, mais relevante é a
constatação de que não há comprovação da vinculação do favor legal à aplicação
específica dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão
de empreendimento econômico. Isto, porque a Lei Estadual / RJ no 5.636, de 06
de janeiro de 2010, não impõe exigência dessa natureza ao beneficiário. Trata-se,
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.201 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720055/2017-98
3
na verdade, de regime especial de tributação e recolhimento do ICMS aplicável a
estabelecimentos industriais como política de desenvolvimento regional limitada
geograficamente a alguns municípios do Estado do Rio de Janeiro, incluído aquele
onde se encontra o estabelecimento da fiscalizada. É o que se extrai do texto
legal, em anexo, no qual não há menção a qualquer plano ou compromisso
pactuado com o Estado do Rio de Janeiro impondo investimentos por parte do
beneficiário como condição para fruição do benefício fiscal.
33. Conclui-se, portanto, serem indevidas as exclusões na Apuração do Lucro Real
do ano-calendário 2013, a título de “Doações e Subvenções para Investimento”
(ficha/linha 09A/63 da DIPJ), já que o benefício fiscal instituído pela Lei Estadual
não contém os elementos necessários para caracterizá-lo como uma subvenção
para investimento, impondo-se o lançamento de ofício para constituição dos
valores não oferecidos à tributação do Imposto de Renda.
(...)
e.2. Dos Valores Declarados a título de “Provisão para Perda de
Estoques”(Ficha/Linha 05A/27 da DIPJ)
(...)
42. Ainda que tenha respondido às intimações, a fiscalizada não apresentou
documentação comprobatória dos prazos de vencimento dos créditos baixados
(títulos de crédito, p.e.) e da efetivação dos procedimentos de cobrança
administrativa e/ou judicial e demais exigências legais, de modo a fundamentar o
direito de deduzir como despesas as perdas no recebimento de créditos em
conformidade com o art.9o da Lei 9.430/96.
(...)
45. Considerando que a fiscalizada não logrou comprovar a regularidade da
dedução de tais despesas nos termos do art. 9o, da Lei 9.430/96, e que desde o
ano-calendário 1997 a provisão para créditos de liquidação duvidosa (art. 13 da
Lei 9.430/96) não mais é dedutível na apuração do lucro real, impõe-se o
lançamento de ofício para constituição do IRPJ e da CSLL, relativos à glosa de
despesas no total de R$ 1.149.152,09, conforme tabela abaixo:
Cientificada do auto de infração, a contribuinte apresentou impugnação em que
alegou, em síntese, (a) não incidência de IRPJ e CSLL sobre benefício fiscal de ICMS; (b) o correto
controle contábil das renúncias fiscais do Estado do Rio de Janeiro; (c) princípio da eventualidade,
prejuízo fiscal acumulado.
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2013 SUBVENÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
O crédito presumido de ICMS concedido pelo Estado do Rio de Janeiro, previsto
na Lei no 5.636/2010, não constitui subvenção para investimento, mas mero
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.201 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720055/2017-98
4
benefício fiscal. A mera intenção do subvencionador não caracteriza a operação
como subvenção. Necessário haver um projeto préaprovado e vinculação plena
dos recursos. A disponibilização dos recursos diretamente ao subvencionado
descaracteriza a subvenção. O incentivo concedido, da forma como se apresenta,
caracteriza receita tributável do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZOS
FISCAIS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
POSSIBILIDADE.
Comprovado que a contribuinte possuía saldo de prejuízo fiscal/base negativa de
CSLL de períodos anteriores não utilizados, é permitida a compensação com a
base apurada em procedimento fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2013
IMUNIDADE RECÍPROCA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO BENEFICIÁRIA DE
BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO AO ICMS.
As pessoas jurídicas de direito privado, mesmo que beneficiadas por incentivo
fiscal, não estão protegidas pela imunidade tributária recíproca prevista na
Constituição Federal.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que reitera as razões da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
A questão discutida nos presentes autos – tratamento tributário de incentivo fiscal
de ICMS concedido por ente federativo na apuração do IRPJ e CSLL – foi objeto de decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, Tema Repetitivo no
1.182 (Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 26/04/2023, com trânsito em julgado em 14/08/2023),
foram definidas as seguintes teses, com eficácia vinculante para este Carf (art. 99 do RICARF):
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre
outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os
requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da
Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.201 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720055/2017-98
5
1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como redução
de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre outros - da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a demonstração de
concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30
da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de
comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como
medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico
não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em
procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício
fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do
empreendimento econômico
Veja-se que o E. STJ realizou distinção expressa em relação à matéria decidida no
EREsp no 1.517.492/PR, fazendo referência a este julgamento na própria tese vinculante. Aplica-se
este primeiro julgamento em caso de benefício de crédito presumido de ICMS, concluindo-se que
a exigência de IRPJ e CSLL é indevida em função da violação ao pacto federativo. Para os outros
benefícios, a exclusão é condicionada ao atendimento dos requisitos estabelecidos em lei (art. 10
da LC no 160/2017 e art. 30 da Lei no 12.973/2014), mas “não deve ser exigida a demonstração de
concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos”.
A teor do artigo 99 do Regimento Interno do CARF, as decisões tomadas em sede de
Recurso Repetitivo deverão ser observadas (reproduzidas) pelos julgadores deste Colegiado, senão
vejamos:
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.”
Muito embora a questão relativa ao Tema 1182 do STJ não tenha sido trazida junto
à impugnação nem junto ao recurso voluntário (mesmo porque referido julgamento ainda não
havia ocorrido), a questão tem impacto direto nos presentes autos.
Isso porque o contribuinte sustenta, desde a impugnação, que, embora a seu sentir
o incentivo não seja caracterizado propriamente como subvenção, os valores não poderiam ser
tributados por violação ao pacto federativo e, ainda que fossem considerados como subvenção
para investimento, haveria o cumprimento dos requisitos legais do art. 30 da Lei 12.973/2014.
Trata-se justamente da matéria discutida no Tema 1182, ainda que apresentada de forma
Fl. 3008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.201 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720055/2017-98
6
diferente, refletindo o cenário da tese jurídica em questão quando do protocolo das peças
impugnatórias.
Reitere-se: a argumentação aduzida naquela altura refletia o estado da discussão
jurídica sobre o tema que até então vigorava doutrinaria e jurisprudencialmente, mas trata-se
exatamente da mesma questão que foi objeto de apreciação pelo STJ, ainda que formulada com
particularidades.
Pois bem.
No lançamento, nota-se que o fundamento principal para autuação se deu pelo
entendimento de que os valores da subvenção não estariam vinculados à implantação ou
expansão do empreendimento econômico:
32. Contudo, para a apreensão da matéria tributária, mais relevante é a
constatação de que não há comprovação da vinculação do favor legal à aplicação
específica dos recursos em bens ou direitos referentes à implantação ou expansão
de empreendimento econômico. Isto, porque a Lei Estadual / RJ no 5.636, de 06
de janeiro de 2010, não impõe exigência dessa natureza ao beneficiário. Trata-se,
na verdade, de regime especial de tributação e recolhimento do ICMS aplicável a
estabelecimentos industriais como política de desenvolvimento regional limitada
geograficamente a alguns municípios do Estado do Rio de Janeiro, incluído aquele
onde se encontra o estabelecimento da fiscalizada. É o que se extrai do texto
legal, em anexo, no qual não há menção a qualquer plano ou compromisso
pactuado com o Estado do Rio de Janeiro impondo investimentos por parte do
beneficiário como condição para fruição do benefício fiscal.
33. Conclui-se, portanto, serem indevidas as exclusões na Apuração do Lucro Real
do ano-calendário 2013, a título de “Doações e Subvenções para Investimento”
(ficha/linha 09A/63 da DIPJ), já que o benefício fiscal instituído pela Lei Estadual
não contém os elementos necessários para caracterizá-lo como uma subvenção
para investimento, impondo-se o lançamento de ofício para constituição dos
valores não oferecidos à tributação do Imposto de Renda.
Como se vê, não foi objeto do lançamento perquirir se a subvenção para
investimento era decorrente de crédito presumido de ICMS ou de outro tipo de incentivo fiscal
estadual.
Por outro lado, a DRJ tratou o caso como sendo relativo a crédito presumido,
constando tal ponto inclusive da ementa do julgado:
SUBVENÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS.
O crédito presumido de ICMS concedido pelo Estado do Rio de Janeiro, previsto
na Lei no 5.636/2010, não constitui subvenção para investimento, mas mero
benefício fiscal. A mera intenção do subvencionador não caracteriza a operação
como subvenção. Necessário haver um projeto préaprovado e vinculação plena
dos recursos. A disponibilização dos recursos diretamente ao subvencionado
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-001.201 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720055/2017-98
7
descaracteriza a subvenção. O incentivo concedido, da forma como se apresenta,
caracteriza receita tributável do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Entendo que a solução do caso passa, em primeiro lugar, pela identificação da
natureza do benefício concedido ao particular, como forma de fixar qual das Teses firmadas pelo
STJ no Tema 1182 é aplicável ao caso concreto, para, a partir daí, verificar a aderência do
lançamento e, eventualmente, o cumprimento dos requisitos legais por parte do contribuinte.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO E
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos encimados, para que a autoridade
fazendária de origem se manifeste se a Subvenção para Investimento sob análise se caracteriza
como Crédito Presumido de ICMS, bem como analise seu enquadramento a partir dos ditames do
Tema STJ no 1.182, elaborando parecer conclusivo, devendo ser oportunizado à contribuinte se
manifestar a respeito do resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por
bem.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 3010
DF CARF MF
Original